Tribunal: STF
Processo: ARE 1351233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE CONTAGEM – IPTU - ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADORES - IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, "C", DA CR/88 – CABIMENTO – PROVA DE NÃO FAZER JUS – EXEQUENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - QUANTUM.



    - A imunidade tributária assegurada às entidades sindicais de trabalhadores encontra-se prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" e §4º, da Constituição da República e o Código Tributário Nacional em seu artigo 9º, repete o mandamento constitucional e, no artigo 14, estabelece os requisitos a serem observados para fins de reconhecimento.



    - Incumbe à exequente, e não ao contribuinte - que tem seu patrimônio imune por expressa previsão constitucional - a demonstração de que a entidade não cumpriu os requisitos legais, hipótese em que estaria autorizada a suspender a aplicação do benefício, o que também se faz com aplicação do art. 373, II, do NCPC.



    - O reconhecimento da inexigibilidade da exação referente ao IPTU cobrado pelo Município de Contagem, pelo fato de o sindicato dos trabalhadores fazer jus à imunidade tributária, é medida que se impõe.



    - A verba honorária sucumbencial deve atender aos parâmetros do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC e fixada dentro de valor razoável com observação do prevê o paragrafo 2º.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para corrigir erro material existente quanto a menção ao processo de Execução fiscal, sendo a numeração correta 0511701-93.2015.8.13.0079, que deverá ser retificada no acordão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente